Tribunal: TJMT
Processo: 1005900-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005900-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 35.794.505/0001-50 (APELADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - CNPJ: 25.116.105/0001-31 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA - CPF: 364.719.138-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. FORMALIDADE ESSENCIAL. DESOCUPAÇÃO FÁTICA. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, declarando rescindido o contrato de locação e condenando a ré ao pagamento de aluguéis e encargos até a efetiva entrega das chaves.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a desocupação fática do imóvel, desacompanhada da entrega formal das chaves, é suficiente para extinguir as obrigações locatícias.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental, sendo prescindível a produção de prova oral, especialmente quando se busca suprir formalidade essencial não comprovada.

4. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso, em que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado da demanda.

5. A extinção das obrigações locatícias exige a efetiva restituição do imóvel, usualmente formalizada pela entrega das chaves ou ato equivalente, não sendo suficiente a mera desocupação material.

6. A ausência de comprovação da devolução formal do imóvel impede o reconhecimento do término da relação locatícia, mantendo hígidas as obrigações contratuais até a imissão do locador na posse.

7. Incumbe ao locatário o ônus de comprovar fato extintivo do direito do locador, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente.

2. A desocupação fática do imóvel não extingue as obrigações locatícias sem a entrega formal das chaves ou ato inequívoco de restituição da posse.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005900-40.2020.8.11.0041

APELANTE: LA GELARI SORVETES FINOS LTDA

APELADO:

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LA GELARI SORVETES FINOS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de locação e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e encargos até a efetiva entrega das chaves, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

A parte apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral, embora existente controvérsia fática acerca da data e forma de desocupação do imóvel. Alega, ainda, nulidade em razão do julgamento isolado de processos conexos.

No mérito, defende que desocupou o imóvel em abril de 2019, com anuência do locador, não sendo devidos aluguéis após tal marco, sustentando que a sentença incorre em formalismo excessivo ao exigir a entrega formal das chaves como condição para encerramento da relação locatícia.

O preparo foi recolhido – Id. 359403370.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência da prova documental e a ausência de comprovação da devolução formal do imóvel, fato impeditivo do direito autoral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante.

O ordenamento processual civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos. No caso em exame, o ponto nodal da controvérsia consiste em aferir se houve efetiva devolução do imóvel mediante entrega das chaves ou formalização da rescisão contratual, circunstância que se prova, ordinariamente, por documentos idôneos, e não por prova testemunhal substitutiva de formalidade essencial.

A própria sentença reconhece que a controvérsia se resolve à luz da prova documental produzida, notadamente o contrato de locação e os documentos apresentados pelas partes, os quais demonstram, de um lado, a existência do vínculo e do débito e, de outro, apenas tratativas informais acerca da retirada de bens, sem comprovação da restituição da posse .

A produção de prova oral, nesse contexto, não teria o condão de suprir a ausência de elemento formal indispensável à extinção do contrato, razão pela qual sua dispensa não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo do poder instrutório do magistrado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

Ademais, não se verifica demonstração concreta de prejuízo, sendo certo que a decretação de nulidade processual exige, além da irregularidade, a comprovação de dano efetivo à parte, o que não se evidencia no caso concreto. A insurgência, nesse ponto, traduz mero inconformismo com o desfecho desfavorável.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Mérito:

No regime jurídico das locações urbanas, a extinção das obrigações locatícias está intrinsecamente vinculada à efetiva restituição do imóvel, o que se opera, em regra, mediante a entrega das chaves ou formalização equivalente. A simples desocupação fática, desacompanhada de ato inequívoco de devolução da posse, não é apta a encerrar o vínculo contratual, sob pena de insegurança jurídica e de imposição indevida ao locador do ônus de presumir a restituição.

No caso dos autos, a apelante limita-se a comprovar a interrupção de suas atividades e a existência de comunicações eletrônicas relativas à retirada de mobiliário, circunstâncias que, embora indiquem desocupação material do imóvel, não se confundem com a restituição jurídica da posse.

Como bem consignado na sentença, não há prova de entrega formal das chaves, tampouco de celebração de termo de rescisão contratual, permanecendo hígidas as obrigações locatícias até a imissão do locador na posse, ocorrida apenas posteriormente por meio de medida judicial.

A tese da apelante, se acolhida, implicaria admitir a extinção da locação por ato unilateral e informal do locatário, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, além de transferir ao locador o ônus de suportar a indefinição quanto ao estado do imóvel e à disponibilidade da posse.

Ao arremate, a comprovação da entrega do imovel aqui é da ré, ora locatária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO . EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 2 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(STJ - AgInt no AREsp: 1764164 PA 2020/0246997-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Não se verifica, outrossim, a alegada contradição na sentença.

O reconhecimento de que o imóvel já não era utilizado pela locatária não equivale à conclusão de que houve devolução formal da posse. Trata-se de planos distintos, corretamente distinguidos pelo juízo de origem: a inutilidade de expedição de mandado de desocupação não afasta a subsistência das obrigações contratuais até a regular restituição do bem.

Por fim, a distribuição do ônus da prova foi observada de forma adequada, incumbindo à ré comprovar fato extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, a sentença recorrida revela-se hígida, coerente com o conjunto probatório e alinhada à disciplina legal aplicável à espécie, não merecendo reparos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026